Tribunal: TJDFT
Processo: 0712026-83.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0712026-83.2025.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCELIA MENDONCA LISBOA NUNES EMBARGADO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte recorrida, em face de decisão que suspendeu o processo em virtude de determinação exarada pelo STF. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Alega o embargante, em suma, que, diferente do tema 1.417 do STF, o caso dos autos não envolveria fortuito interno e sim externo, de modo que a suspensão teria sido equivocada. O recurso não merece acolhimento, pois a decisão não padece de qualquer vicio de obscuridade, contradição ou omissão. No entanto, quanto ao ponto de inconformismo da embargante, cumpre esclarecer que a suspensão dos autos está justificada não só na tese da ocorrência de fortuito interno defendida pela embargada, mas também no questionamento feito por ela quanto a aplicação das disposições do Código Brasileiro de Aeronáutica, não havendo que se falar em distinção quanto ao tema 1.417. Recurso conhecido. Não provido. Intimem-se e retornem os autos à suspensão. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator